Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA E PEQUENAS OBRAS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” (CC, art. 107). Assim, em regra, não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar a relação estabelecida.
2. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.
3. Os princípios da boa-fé e da liberdade das formas permitem validar o contrato verbal, mas não eximem o interessado do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373).
4. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
5. Presente provas que indicam tratativas diretas, negociações, promessa de pagamento e orientações para a execução dos serviços incontroversamente prestados pelo autor, é devido o pagamento da indenização por danos materiais requerida.
6. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.